Tribunal: TJMT
Processo: 1006285-09.2021.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006285-09.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Compromisso, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUSICLER TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 06.188.884/0001-36 (APELADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE - COOTRAVALE - CNPJ: 00.680.933/0001-77 (APELADO), ADEMIR CRISTOFOLINI - CPF: 516.234.479-68 (ADVOGADO), JAIR OSMAR SCHMIDT - CPF: 482.718.020-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE - COOTRAVALE - CNPJ: 00.680.933/0001-77 (APELANTE), JAIR OSMAR SCHMIDT - CPF: 482.718.020-20 (ADVOGADO), JUSICLER TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 06.188.884/0001-36 (APELANTE), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COOPERATIVA DE TRANSPORTES. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONVENÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jusicler Transportes EIRELI – ME contra sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada pela Cooperativa dos Transportadores do Vale – COOTRAVALE. A sentença reconheceu o pagamento em duplicidade à ré e a condenou à restituição do valor de R$16.528,86, com atualização monetária e acréscimo de juros. A reconvenção apresentada foi indeferida por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da duplicidade de pagamento que justifique a restituição de valores à autora; (ii) verificar a admissibilidade da reconvenção apresentada fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental apresentada pela autora, composta por manifestos de carga, comprovantes de pagamento, extratos de conta corrente interna e encontros de contas, comprova com clareza a duplicidade de pagamentos, sendo identificados dois episódios distintos de crédito indevido à ré.

A ausência de abatimento de adiantamentos prévios nos lançamentos e a duplicidade no pagamento de frete revelam erro de contabilização sem qualquer convenção bilateral que justificasse compensação informal.

À luz dos arts. 876 e 884 do Código Civil, configura-se enriquecimento sem causa, hipótese que impõe a restituição do indébito, independentemente da comprovação de má-fé.

Testemunhas ouvidas confirmaram a inexistência de autorização para compensação por períodos de inatividade, afastando a tese da apelante de que os lançamentos teriam origem em práticas internas da cooperativa.

A reconvenção foi corretamente indeferida por intempestividade, conforme art. 343 do CPC, que exige a apresentação simultânea da reconvenção com a contestação.

A jurisprudência consolidada do TJMT e de outros tribunais estaduais reforça que a intempestividade da contestação compromete automaticamente a admissibilidade da reconvenção a ela vinculada.

O argumento da apelante com base na instrumentalidade das formas (CPC, art. 188) não afasta o rigor legal na observância dos prazos processuais peremptórios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JUSICLER TRANSPORTES EIRELI
,
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de repetição de indébito n. 1006285-09.2021.8.11.0055, movida por COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE - COOTRAVALE, julgou procedente o pedido principal para para condenar a requerida ao pagamento de R$16.528,86 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), a ser atualizado monetariamente desde o desembolso (nos moldes do INPC) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como declarar inadmitida a reconvenção por intempestividade, nos termos do art. 343 do CPC. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, a recorrente aduz que a sentença incorreu em erro ao considerar suficientemente comprovado o pagamento em duplicidade, pois não haveria prova robusta e inequívoca que demonstrasse a existência de tal duplicidade.

Alega que os documentos apresentados pela autora (manifestos de carga, extratos e comprovantes) não seriam conclusivos quanto ao recebimento indevido, bem como que os créditos tidos como “indevidos” poderiam decorrer de ajustes contábeis legítimos, prática usual em contas correntes internas de cooperativas.

Defende que não se teria sido demonstrado a ausência de causa jurídica para os pagamentos, requisito indispensável para a restituição com base no artigo 884 do Código Civil, além de que haveria, por parte da autora, desconsideração de compensações informais pactuadas verbalmente ou operacionalizadas por meio da conta interna cooperada, relativas a valores compensatórios por inatividade da frota.

Discorre que a reconvenção foi apresentada dentro do prazo geral de resposta, não tendo havido, até então, preclusão formal quanto à contestação, bem como invoca o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 188 do CPC, segundo o qual o ato processual não deve ser invalidado por irregularidades formais, desde que tenha alcançado sua finalidade e não tenha causado prejuízo à parte adversa, que, de fato, pôde se manifestar sobre o conteúdo reconvencional.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de repetição de indébito, bem como admitir a reconvenção, com análise do mérito, reconhecendo os créditos da apelante.

Contrarrazões, no Id. 309936004, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jusicler Transportes EIRELI – ME contra sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito, ajuizada por Cooperativa dos Transportadores do Vale – COOTRAVALE, na qual se reconheceu a ocorrência de pagamento em duplicidade à ré, ora apelante, com a consequente condenação à restituição da quantia de R$ 16.528,86 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), atualizada e acrescida de juros. A reconvenção apresentada pela requerida foi inadmitida, por intempestiva.

Pois bem.

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada por ausência de prova inequívoca da duplicidade nos pagamentos, alegando que os créditos atribuídos como “indevidos” ocorreram de prática usual de contabilização em contas internas de cooperativas, notadamente com o objetivo de compensar períodos de inatividade da frota.

Contudo, tal argumento não se sustenta diante da prova documental carreada aos autos, a qual foi devidamente analisada na sentença, de forma coerente, técnica e juridicamente adequada. A parte autora instruiu a petição inicial com manifestos de carga, comprovantes de pagamento, extratos da conta corrente interna do cooperado e encontros de contas, evidenciando dois episódios de pagamento indevido, a saber: Pagamento integral no valor de R$12.072,61, sem o abatimento de adiantamento prévio de R$9.658,09, o que resultou em duplicidade de pagamento; Adiantamento em duplicidade no valor de R$6.870,77, referente a frete cujo valor total era de R$8.588,46.

Tais documentos demonstram, com nitidez, o erro de contabilização e a ausência de compensação financeira, situação que, à luz do ordenamento jurídico civil brasileiro, configura pagamento indevido passível de restituição, independentemente da comprovação de má-fé.

De fato, conforme corretamente apontado na sentença, os artigos 876 e 884 do Código Civil impõem a restituição do indébito como forma de evitar o enriquecimento ilícito, sendo este vedado expressamente pelo sistema jurídico.

Nesse sentido, é pertinente destacar a jurisprudência expressamente transcrita na sentença, a qual deve ser integralmente reproduzida neste voto, dada sua precisão técnica e aderência aos fatos da causa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL – TED. ERRO SISTÊMICO. DUPLICIDADE DE OPERAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Nos termos do art. 884, do Código Civil, o enriquecimento ilícito ou sem causa, também denominado enriquecimento indevido, ou locupletamento, é, de modo geral, todo aumento patrimonial que ocorre sem causa jurídica, mas também tudo o que se deixa de perder sem causa legítima. II. Comprovado que o valor transferido em duplicidade para a conta-corrente da requerida se deu por erro do sistema bancário na realização de transferência eletrônica disponível (TED), deve o montante ser restituído, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-GO 53029781120178090051, Relator: Desembargador CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

A aplicação dessa
ratio decidendi
ao caso concreto é irrefutável. O conjunto probatório demonstra que os valores foram creditados à cooperativa em duplicidade, sem justa causa e sem demonstração de qualquer convenção bilateral que autorizasse tais lançamentos como forma de compensação informal. Aliás, as testemunhas ouvidas em audiência reforçaram que não houve autorização para os pagamentos em duplicidade como forma de compensação por inatividade da frota, e que os pagamentos são processados após repasses das empresas contratantes à cooperativa, afastando a tese de legítimo ajuste interno.

Logo, está devidamente configurada a hipótese legal de restituição por enriquecimento sem causa.

No que tange à reconvenção, a sentença foi igualmente precisa ao indeferi-la por intempestividade, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil, o qual exige, de forma clara e objetiva, a simultaneidade da reconvenção com a contestação.

A tese recursal de que não haveria preclusão da contestação não encontra amparo fático nem jurídico. A reconvenção foi apresentada fora do prazo legal para a apresentação da resposta, sendo inadmissível. A jurisprudência já sedimentou que a intempestividade da contestação compromete também a reconvenção a ela atrelada. Tal entendimento foi, inclusive, respaldado por jurisprudência claramente transcrita na sentença, que ora também reproduzo:

“Restando evidenciada a intempestividade da contestação, por inferência lógico-racional, é inadmissível a reconvenção havida em seu bojo. 2. A exceção de contrato não cumprido não encontra aplicação em caso de suspensão do pagamento pelo comprador, em decorrência de receio/suspeita de eventual futuro descumprimento de obrigação assumida pelo vendedor.”
(TJ-MT 10007554120188110051, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Publicação: 18/08/2022)

E ainda:

“E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO EM RECONVENÇÃO INTEMPESTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É defeso conhecer dos pedidos elencados em peça processual apresentada intempestivamente, porquanto opera-se a preclusão”
(TJ-MS - AI: 14123601120198120000, Relator: Des. EDUARDO MACHADO ROCHA, Julgamento: 21/11/2019, 2a Câmara Cível, Publicação: 02/12/2019)

O argumento da apelante baseado na aplicação do artigo 188 do CPC, que trata da instrumentalidade das formas, não tem o condão de afastar o rigor legal em matéria de prazos peremptórios, especialmente quando se trata de modalidade de defesa autônoma como a reconvenção, cujo regramento legal exige obediência estrita ao momento oportuno.

A reconvenção, portanto, não poderia ser conhecida, tal como decidido na origem.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025